Tribunal: TJSP
Processo: 2225656-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225656-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSILENE TEIXEIRA MARTINS, é agravada MARIA ADELIA DIAS PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225656-43.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225656-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
AGVTE: ROSILENE TEIXEIRA MARTINS
AGVDA: MARIA ADELIA DIAS PAIVA
INTERESSADOS: ALICE DO CÉU DIAS (ESPÓLIO); CARLOS
NASCIMENTO SANTOS
JUIZ(A): RAPHAEL GARCIA PINTO
Agravo de instrumento. Arbitramento de honorários em fase
de cumprimento de sentença. Rejeição dos cálculos
apresentados pela credora.
Divergências de cálculo de que indicam a necessidade de
remessa dos autos à contadoria judicial para que sejam
refeitas as contas de acordo com os parâmetros ora
delineados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Rosilene Teixeira Martins em ação de arbitramento de
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença ajuizada
em face de Alice do Céu Dias (espólio representado por Maria Adélia
Dias Paiva) contra respeitável decisão reproduzida a fls. 69/70, pela qual
rejeitados os cálculos apresentados pela credora.
Inconformada, agrava a exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que não houve pagamento
voluntário no prazo de 15 dias, motivo pelo qual incide a multa do artigo
475-J do CPC/73 e honorários advocatícios, estando corretos os cálculos
apresentados. Afirma ter se manifestado oportunamente, mas que, de
qualquer modo, não há preclusão do direito de apresentar o valor que
entende correto. Assevera que a justiça gratuita concedida à executada
não tem efeitos retroativos, tendo sido concedida após a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225656-43.2020.8.26.0000 - cs
3
incidindo honorários advocatícios antes disso. Observa, ademais, que
com o falecimento da executada, Sra. Alice, o benefício foi revogado e
não consta tivesse sido estendido ao seu espólio. Assim, requer que seja
reconhecida a correção dos cálculos por ela apresentados ou,
alternativamente, que os autos sejam enviados à contadoria judicial.
Recurso regularmente processado,
sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal e
com resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de arbitramento
de honorários advocatícios ajuizada por Rosilene Teixeira Martins em
face de Alice do Céu Dias que foi sentenciada na instância originária da
seguinte
forma:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia
de R$ 4.752,00, com correção monetária desde a propositura da ação e juros de
mora desde a citação.
Tendo
em
vista
a
sucumbência
recíproca, cada parte suportará pagamento de suas custas, despesas
processuais, observada a assistência judiciária, compensando-se os honorários
advocatícios.”, fls. 22.
Interposto recursos de apelação, o
acórdão ficou assim ementado: “Honorários profissionais. Advogado.
Arbitramento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a
necessidade ou mesmo a utilidade da produção das provas requeridas, não há
que se falar em cerceamento de defesa. Atuação em parte do processo.
Arbitramento na integralidade do valor estabelecido na tabela da OAB.
Inadmissibilidade. Se o advogado não atuou desde o início do processo, sua
remuneração deve ser arbitrada em percentual do montante cabível na hipótese
de acompanhamento integral, em conformidade com o trabalho realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225656-43.2020.8.26.0000 - cs
4
Verba sucumbencial. Na ação de arbitramento dos honorários, a concessão de
valor menor do que o indicado na inicial não implica sucumbência do autor, por
se tratar de mera estimativa à qual o juiz não está adstrito. Recurso da ré não
provido, parcialmente provido o da autora.”, fls. 35 (julgamento em
29.06.10).
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença, a credora apontou débito de R$ 9.272,35 para setembro de
2010 (fls. 41/42).
Consta que foram bloqueados R$
4.952,19 pelo sistema Bacenjud, sendo o bloqueio convertido em
penhora e os valores levantados em junho de 2011 (fls. 48/49).
Após
a
informação
sobre
o
falecimento da devedora e a regularização do polo passivo, a
inventariante efetuou o depósito de R$ 18.104,37 em 28.11.2019 (fls.
86).
Intimada para se manifestar, a
exequente apresentou novos cálculos, apontando diferença de R$
15.376,33 a saldar (fls. 57/60).
Sobreveio a decisão agravada que
rejeitou os cálculos apresentados pela agravante, apontado que, na
verdade, o saldo devedor é de R$ 1.928,54 (fls. 69/70).
Pois bem.
Com
efeito,
diante
das
divergências existentes, assiste razão à exequente quanto à necessidade
de remessa dos autos à contadoria judicial.
Para a realização das contas deverá
ser observado o montante da condenação principal (R$ 4.752,00),
acrescido de juros e correção monetária na forma estipulada no título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225656-43.2020.8.26.0000 - cs
5
executivo, bem como da multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73,
vigente à época, em razão do não pagamento espontâneo dentro do
prazo legal. Não haverá a incidência de honorários advocatícios, pois
quando da condenação da requerida ao pagamento da verba
sucumbencial, no acórdão proferido por esta Câmara, ela já era
beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 23).
Desse valor deve ser descontado o
quantum penhorado em 2011 e o remanescente atualizado e acrescido de
juros moratórios a partir da data do bloqueio judicial até 28.11.19, data
do depósito judicial efetuado pela devedora.
Por
fim,
se
houver
saldo
remanescente este deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios a
partir desta mesma data até o dia do efetivo pagamento.
Conclusivamente,
a
respeitável
decisão comporta reforma para enviar os autos à contadoria judicial a
fim de que sejam realizados os cálculos necessários, dentro dos
parâmetros aqui delineados, para apurar eventual saldo devedor em
favor da exequente.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator